Tribunal: TCU
Processo: 004.172/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4240/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.172/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Diana Maria de Carvalho Lacerda (XXX.409.203-XX); Francisca de Sousa Santos (XXX.920.293-XX); Francisco Freitas Azevedo (XXX.099.413-XX); Francisco das Chagas de Abreu (XXX.592.833-XX); Francisco de Assis da Rocha Carvalho (XXX.653.233-XX); Francisco de Sales Abreu (XXX.171.003-XX); Hortencia Mariana Alves da Costa e Silva (XXX.652.853-XX); Joao de Deus da Silva (XXX.030.163-XX); Jose Raimundo da Silva (XXX.350.483-XX); Valmir Alves da Cruz Junior (XXX.162.783-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.